Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA REU: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DO DEVEDOR Trata-se de cumprimento de sentença protocolado por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no qual o réu/devedor foi intimado para o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa, mas deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 13223793 e 13223792). O devedor peticionou (ID 13223889 e 20279062), impugnando aspectos do cálculo e das penhoras realizadas. Requer que o débito seja recalculado e devolvidos os valores penhorados. É o breve relato. DA PRECLUSÃO SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS O devedor alega que: 1) a multa prevista no art. 475-J do CPC/73, vigente à época, não pode incidir sobre os juros de mora; 2) os juros de mora devem incidir a partir do final do prazo para cumprimento da sentença, e não do trânsito em julgado; 3) a correção monetária deve ser acrescida a partir da publicação do acórdão; 4) não pode haver cobrança de juros sobre juros. Sem razão. O CPC/73, vigente à época, esclarecia em seu art. 475-J, caput e § 1o, que: “Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. § 1 o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias”. Verifica-se que o devedor, apesar de intimado sobre a abertura da fase de cumprimento de sentença para que realizasse o pagamento, não se manifestou (ID 13223792). Realizada a primeira penhora no sistema BACENJUD, protocolou agravo regimental (ID 13223800), no qual não suscitou qualquer irregularidade nos cálculos que embasavam o pleito. Determinava o art. 473 do CPC/73: “Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Desta forma, as insurgências relacionadas aos parâmetros adotados pelo credor para cálculo do débito não serão conhecidas, pois preclusas. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO PREVIAMENTE FIXADOS O executado alega que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença não determinou a incidência de honorários advocatícios. Requer a exclusão desta verba dos cálculos realizados. Com razão. Na decisão que recebeu o cumprimento de sentença, sob a égide do CPC/73, não foram fixados honorários advocatícios (ID 13223793), e não foram opostos embargos de declaração pela parte credora. Assim, não há lastro para inclusão desta verba no cálculo do valor devido, como realizado pelo exequente (ID 13223884), diante da inexistência de título executivo judicial. Acrescente-se que, como a fase de cumprimento de sentença foi iniciada antes da vigência do novo CPC, seus ditames não podem ser aplicados aos atos já perfectibilizados. Neste sentido: “Nos termos do art. 14 do CPC/2015, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Na linha dos precedentes desta Corte, "a aplicação da lei processual nova, como o CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei" (AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)”. (REsp 1815762/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019) Assim, defiro este pedido e determino que o credor atualize o valor devido, sem acréscimo de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. DA REGULARIDADE DAS PENHORAS REALIZADAS O devedor alega que: 1) foi determinada a penhora sobre um automóvel avaliado em R$ 64.458,00, de acordo com a tabela FIPE, devendo ser devolvidos os valores bloqueados no BACENJUD; 2) não pode ser reiterada a penhora de dinheiro. Requer que não se realizem novas penhoras de valores, além da devolução daquelas já concretizadas. Sem razão. Em primeiro lugar, verifica-se que o mandado de penhora do veículo marca/modelo I/M Benz ML 350, placas JKB0350, não foi cumprido (ID 13226858). Além disso, a realização de penhora sobre bem avaliado em valor superior ao débito é plenamente possível, uma vez que, realizada a alienação judicial e verificado algum saldo após o pagamento da dívida, deverá esse ser devolvido ao devedor (art. 907 do CPC/15). Assim, não há qualquer irregularidade a ser declarada nas penhoras já realizadas, podendo se repetir a diligência até que o débito seja satisfeito. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido do devedor para determinar que o credor atualize o valor devido, sem acréscimo de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator